Tribunal: TJSP
Processo: 1015840-52.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, o medicamento postulado está incluído no rol do SUS/RENAME, de sorte que a matéria jurídica não está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, o medicamento postulado está incluído no rol do SUS/RENAME, de sorte que a matéria jurídica não está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. Inaplicabilidade, no caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STF, na oportunidade do julgamento do RE no 855.178-RE (Tema no 793). 3. Incidência da referida tese vinculante, apenas e tão somente, nos processos distribuídos após a respectiva publicação. 4. Benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos em favor da parte autora, ratificados. 5. No mérito da lide, apresentação da adequada prescrição médica, indicando a necessidade do medicamento postulado pela parte autora, para o tratamento da respectiva moléstia. 6. Incapacidade financeira, demonstrada. 7. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 8. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 9. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 10. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 11. Impossibilidade de exclusão da "astreinte", fixada em montante razoável, de acordo com o disposto nos artigos 536, § 1o e 537 do CPC/15. 12. É possível, em tese, o bloqueio de verbas públicas, na hipótese do descumprimento da obrigação judicial, relacionada ao fornecimento de medicamentos. 13. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 14. Manutenção dos ônus decorrentes da sucumbência, no patamar original, remunerando com dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que participou da lide. 15. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 16. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 17. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 18. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.